Tribunal: TJDFT
Processo: 0727523-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727523-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANINI CROSARA LETTIERI AGRAVADO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 63026358 protocolada pelo agravado. Com efeito, o exequente agravado afirma que a intimação da decisão que concedeu a tutela provisória (ID 61222261) foi publicada em nome da advogada Dra Alessandra Souza de Almeida, OAB/DF 51.417, todavia, que a procuração anexada ao processo principal consta a ressalva de que todas as publicações devem ocorrer no nome do advogado Dr. Fábio Broilo Paganella, OAB/DF 11.842, sob pena de nulidade, nos termos da procuração de ID 28275571 dos autos de origem. Posta a questão nestes termos, e visando evitar eventual nulidade, restituo ao autor agravado o prazo para apresentação das contrarrazões recursais, nos termos do art. 272, § 2o, c/c art. 1.019, II, ambos do CPC. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator